Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A (agravante/executado) em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (processo n.o 0717192-95.2021.8.07.0001) ajuizada por SIDONIL VENANCIO NUNES (agravado/exequente), rejeitou a impugnação e declarou liquidado o débito, na quantia de R$ 220.251,32 (duzentos e vinte mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos). Razões recursais apresentadas no ID 33685693. O agravante, no ID 33689127, foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo, uma vez que o comprovante bancário acostado no ID 33685695, veio desacompanhado da respectiva guia de recolhimento de custas. Manteve-se silente (ID 33977802). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção por ausência de comprovante de recolhimento do preparo. Enuncia o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O preparo consiste em ato complexo que abrange não só o pagamento propriamente dito, das despesas referentes ao processamento do recurso interposto, mas a clara identificação de a qual ato processual corresponde, o que se dá por meio da GRU – Guia de Custas e Emolumentos. A jurisprudência é firme no sentido de que a inobservância da juntada da guia correlata ao processo não configura erro escusável a ponto de relevar a regra processual. Assim, um comprovante de pagamento de boleto desacompanhado da guia de recolhimento que lhe identifica o feito a que se refere não é suficiente para o cumprimento do requisito extrínseco previsto no artigo 1.007, caput, da norma processual, o que caracteriza deserção do recurso, pois não se admite elastério do momento da realização do ato. Nesse aspecto, vale mencionar os seguintes julgados de hipóteses igualmente de deserção: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. VÍCIO NÃO SANADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O comprovante bancário do pagamento do preparo deve ser correspondente à guia das custas respectivas. 2. A inobservância à determinação de juntada da guia correspondente, sob pena de deserção do recurso, leva ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1327015, 07130188020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PARTE INTIMADA POR DUAS VEZES PARA COLIGIR GUIA DE CUSTAS E EMOLUMENTO/GUIA DE RECURSO. INÉRCIA. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 932, do CPC, compete ao Relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível. 2. O preparo é pressuposto objetivo essencial ao conhecimento da apelação, devendo o seu recolhimento ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Somente o comprovante de pagamento do preparo é capaz do suprimir o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, uma vez que a mencionada guia é o instrumento necessário para aferir que o pagamento do preparo recursal fora realizado e direcionado ao recurso em análise. 4. Considera-se deserto o recurso quando a parte, devidamente intimada para coligir a Guia de Custas e Emolumento/ Guia de Recurso, não a colaciona no prazo legal. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1206315, 07292486820188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em testilha, compulsando-se os autos, constata-se que o agravante, embora tenha juntado comprovante de pagamento de título bancário (ID 33685695), não apresentou a guia de preparo correspondente ao caso sub judice, o que impede verificar-se de forma indene de dúvidas se o documento refere-se a este processo. Ademais, em consonância com o previsto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mesmo tendo sido oportunizado ao agravante sanar o vício, pela concessão de prazo para acostar a respectiva guia de preparo do recurso, este se manteve inerte. Portanto, a medida que se impõe é o não conhecimento do recurso em virtude da deserção. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da ausência de comprovante do recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora